Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-81.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000460-81.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: T. M. D. O. B. D. F. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PINTO, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao recurso, alegando omissão quanto à análise de documentos contendo dados sensíveis de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não apreciar especificamente os documentos apresentados pela embargante relativos ao reajuste por sinistralidade aplicado ao contrato de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O acórdão embargado apreciou adequadamente toda a matéria objeto do recurso, fundamentando-se na legislação e jurisprudência pertinentes. Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC, tendo em vista que: (a) o acórdão concluiu tratar-se de contrato genérico, sem comprovação de que foi dada devida ciência às partes sobre os reajustes aplicados; (b) não foram apresentados cálculos atuariais demonstrando o efetivo aumento da sinistralidade que justificasse o reajuste; (c) o magistrado não está obrigado a analisar todos os documentos e argumentos apresentados, mas apenas a matéria essencial ao deslinde da controvérsia. A pretensão embargante visa, em verdade, à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido integralmente.
Tese:
Não configuram omissão os embargos de declaração que visam rediscutir o mérito da decisão ou obter nova apreciação de documentos já valorados pelo julgador, sendo desnecessária a análise pormenorizada de toda prova documental quando a fundamentação já contempla os elementos essenciais para solução da controvérsia.

Legislação citada:
Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 489, §1º e 1.022.

Jurisprudência citada:
TJDFT, Acórdão n.939704, 20150020310806AGI, Relator: Des. MARIO-ZAM BELMIRO, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 04/05/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016, Pág. 220; STJ, EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.